Tribunal: TJDFT
Processo: 0710296-04.2024.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. SIMULAÇÃO DE POSSE DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO FURTO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA DO ROUBO. DESCABIMENTO. CONSUMAÇÃO DO DELITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal). A defesa pleiteia: (i) a desclassificação do delito para furto, seja consumado ou tentado, diante da alegada ausência de grave ameaça; (ii) alternativamente, o reconhecimento da forma tentada do roubo, por não haver consolidação da posse do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu deve ser desclassificada para furto, em razão da inexistência de grave ameaça; (ii) determinar se o crime de roubo foi consumado ou se se trata de tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por elementos objetivos como a confissão do réu e o depoimento de testemunha policial, possui elevado valor probatório nos crimes patrimoniais praticados com clandestinidade.
4. A simulação de estar armado, por meio de volume na cintura e declarações intimidatórias, configura grave ameaça, elemento suficiente para a tipificação do crime de roubo, nos termos do art. 157 do Código Penal, conforme reiterada jurisprudência.
5. A consumação do crime de roubo se dá com a inversão da posse do bem, ainda que temporária ou sob vigilância da vítima, adotando-se a teoria da amotio ou apreehensio (Súmula 582 do STJ).
6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão de maus antecedentes e conduta social negativa, devidamente fundamentadas, em conformidade com a jurisprudência dominante.
7. O regime fechado inicial está adequadamente fixado, por força da reincidência e dos critérios do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, sendo a negativa da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos correta, diante do não preenchimento dos requisitos legais do art. 44 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância probatória nos crimes patrimoniais.
2. A simulação de posse de arma de fogo por meio de volume na cintura e declarações intimidatórias é suficiente para caracterizar a grave ameaça no crime de roubo.
3. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e sob vigilância da vítima, nos termos da teoria da amotio.